Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015322-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSIVANIA DA SILVA CASTRO - CPF: 044.416.392-10 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), JOSIVANIA DA SILVA CASTRO - CPF: 044.416.392-10 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS, REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA POR ACIDENTE (ITTA) – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA COERCITIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA – DECISÃO REFORMADA
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015322-89.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADA:

JOSIVÂNIA DA SILVA CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 300179367) que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada, para reformar a decisão interlocutória e, consequentemente, conceder a tutela de urgência pleiteada pela agravante, para: (i)
determinar
a imediata suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento; (ii)
vedar
a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iii)
proibir
a prática de qualquer ato de cobrança coercitiva ou medida de constrição patrimonial relacionada ao referido contrato, até o julgamento final da lide.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“[...] após análise minuciosa da decisão, a Embargante observou relevante ponto referente a omissão, que merece ser reanalisado por este Magistrado, em que o acórdão não especificou qual das empresas Requeridas seriam responsáveis pelo cumprimento da determinação. Ao não realizar a especificação, a Seguradora se colocar em risco de uma eventual execução futura, ainda que sem a legitimidade. Importante destacar que a Embargante é uma seguradora, ou seja, não se relacionar em nada diretamente do contrato de financiamento realizado entre as partes, somente em caso de sinistro que será avaliado a possibilidade da cobertura securitária”
(sic).

Sustenta que
“a Seguradora Embargante não é legitima para cumprir a determinação imposta no acórdão, contudo, para evitar eventual execução futura, é necessário que seja especificado que a única empresa legítima capaz de cessar as cobranças do financiamento é a empresa OMNI, a qual foi realizado o contrato. Sendo assim, deverá ser sanada a OMISSÃO contida no acórdão para que seja especificada a empresa responsável capaz de cumprir a obrigação imposta”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“que serão acolhidos os Embargos Declaratórios opostos, para sanar a omissão apontada, para integrar o julgado nos moldes acima referidos”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, em Id. 303744897, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS, REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA POR ACIDENTE (ITTA) – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA COERCITIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

Mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, vedar a negativação do nome da agravante e proibir atos de cobrança coercitiva quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito é evidenciada pela demonstração da contratação de seguro prestamista com cobertura para Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA) e pela negativa de indenização pela seguradora.

A validade da cláusula limitativa de direito será objeto de apuração durante a instrução probatória, contudo, não é justo que a agravante arque com as parcelas vincendas do contrato de financiamento durante esse período, pois representa um peso excessivo e desproporcional quando comparado com sua renda atual, severamente comprometida pela incapacidade física temporária decorrente do acidente.

O perigo de dano é manifesto, dada a situação de extrema vulnerabilidade financeira da agravante após o acidente que resultou em sua incapacidade física total e temporária, impedindo-a de exercer atividade remunerada e gerando risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes e apreensão do bem financiado.
”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à falta de indicação expressa quanto à responsabilidade de cada obrigação.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora, ora agravante, para suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento firmado com a instituição agravada.

[...]

Em primeiro lugar, a probabilidade do direito da recorrente é robusta e se ampara na vasta documentação que instrui a petição inicial.

A agravante comprovou a contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento de sua motocicleta com a
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, tendo a
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
como seguradora. Consta ainda que a apólice previa expressamente a cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA), contudo, possuindo
cláusula limitativa de direito
, no sentido de que
a cobertura securitária apenas ampara profissionais autônomos e liberais regulamentados
.

Outrossim, a ocorrência do sinistro é incontroversa. A agravante sofreu um grave acidente de trânsito, que culminou no falecimento de seu esposo e em sua própria incapacidade física total e temporária, devidamente atestada por laudos e relatórios médicos que demonstram seu afastamento laboral por
tempo indeterminado
.

Apesar disso, a seguradora negou o pagamento da indenização sob a alegação de que a cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA) se destinaria apenas a profissionais autônomos.

Nesse ponto, é crucial ressaltar a aplicação das normas consumeristas ao caso em tela. O contrato de seguro prestamista, típico contrato de adesão, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Dessa forma, a tese da seguradora de que, à cobertura almejada, se aplica somente a autônomos representa uma limitação de direito que, para aferir a sua validade, passará por toda a instrução probatória necessária decorrente do ajuizamento da lide, não sendo justo, que nesse período, a consumidora arque com as parcelas vincendas de um contrato que representa um peso excessivo e desproporcional quando comparado com sua renda atual, severamente comprometida pela incapacidade física temporária decorrente do acidente.

A manutenção da cobrança das parcelas, em tal cenário, agravaria ainda mais a já precária situação econômica da agravante, podendo levá-la à inadimplência e a consequências ainda mais gravosas, como a negativação de seu nome e a eventual apreensão do bem financiado. Tal ônus financeiro, sem a devida cobertura securitária, desvirtua a própria finalidade do seguro prestamista, que é justamente garantir a quitação do débito em situações de sinistro, protegendo o consumidor de adversidades imprevistas.

[...]

Assim, por prudência e em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se viável e necessária a suspensão das parcelas vincendas do contrato de financiamento até o trânsito em julgado da lide.

Essa medida visa a evitar prejuízos irreversíveis à agravante e a garantir que a decisão final do mérito não seja esvaziada por fatos consumados.

Ademais, a reversibilidade da medida é patente, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda, as cobranças poderão ser reativadas, assegurando-se o direito do credor sem impor um ônus insuportável à consumidora em um momento de fragilidade.

A suspensão, portanto, equilibra os interesses das partes, preserva a dignidade da pessoa humana e assegura o acesso à justiça em condições de equidade.

Diante do exposto, e em harmonia com o preceituado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil,
DOU

PROVIMENTO
do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória e, consequentemente, conceder a tutela de urgência pleiteada pela agravante, para: (i)
determinar
a imediata suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento; (ii)
vedar
a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iii)
proibir
a prática de qualquer ato de cobrança coercitiva ou medida de constrição patrimonial relacionada ao referido contrato, até o julgamento final da lide.”

Ademais, o acórdão deixa claro que a tutela de urgência se refere à
suspensão do financiamento contratado com a OMNI
, impedindo também atos de cobrança relacionados a esse contrato. A Zurich é citada apenas quanto à negativa de cobertura securitária — e não como executora do contrato financeiro.

Portanto,
não há omissão
, pois a interpretação sistemática e literal do julgado já delimita a OMNI como responsável pela execução da medida. Exigir detalhamento explícito de cumprimento para cada parte ultrapassa os limites do art. 1.022, configurando tentativa de rediscussão de mérito sob forma inadequada.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado
.”
(N.U 1003985-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025